Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 199912844, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0725325-34.2018.8.07.0001, proposta em face de DANIELLA ANTUNES DE ARAÚJO VALENÇA (agravados/executados), na qual o agravante/exequente alega que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa RENAJUD e SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”. Compulsando os autos de origem, verifico que o Juízo a quo não indeferiu o pedido de pesquisa RENAJUD e SISBAJUD, por meio da ferramenta “teimosinha”, mas, tão somente, intimou o agravante/exequente para que esse comprove que promoveu, por conta própria, as diligências necessárias para localizar bens dos executados passíveis de constrição patrimonial (ID 60494311). Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedi à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre o interesse recursal, porquanto seu pedido nesse agravo de instrumento não se coaduna com os requisitos das condições da ação. Embora intimado, o agravante/exequente permaneceu inerte (ID 61003634). Preparo acostado (ID 60494313). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível por ausência de interesse recursal. Nas palavras do Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, “o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem.” (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ação Cautelar 060289262/MA, Relator(a) Min. Luiz Fux, Acórdão de 19/06/2018, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico, data 29/06/2018, pag. 45-48) Isso porque a decisão ora agravada não indeferiu o pleito vindicado pelo exequente, limitando-se o Juízo de origem a exigir do agravante, antes da apreciação de seu pedido, a comprovação de que promoveu, por conta própria, as diligências necessárias para localizar bens dos executados passíveis de constrição patrimonial (ID 60494311). Ademais, ainda que a manifestação do Magistrado a quo tenha sido nomeada como “decisão”, ressalta nítida a ausência de conteúdo decisório na sua manifestação, destinada unicamente a dirigir o feito de origem no sentido de prezar pela eficiência e economicidade na prestação da jurisdicional. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.